Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702630-45.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A RECORRIDOS: VALERIA FRAIETTA DE FIGUEIREDO MESQUITA, ERICO REIS MESQUITA, JONAS MODESTO DA CRUZ - ADVOCACIA E CONSULTORIA S/C DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento, interposto pelas recorrentes, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. 2. É atribuição do relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 2.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente às agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 3. No caso em deslinde verifica-se que a eventual reforma das decisões interlocutórias ora impugnadas não teria como consequência o resultado almejado pelas recorrentes, tendo em vista que, em momento posterior do curso processual, o Juízo singular extinguiu a fase de cumprimento de sentença em razão do cumprimento da obrigação da pagar, por meio de novo ato decisório, indevidamente denominado de “sentença”, proferido com fundamento na regra prevista no art. 924, inc. II, do CPC, ocasião em que determinou a transferência dos valores constritos para a conta bancária mantida pela credora. 3.1. Aliás, o alvará de levantamento respectivo, também posterior ao proferimento das decisões interlocutórias ora agravadas, evidencia que o montante pretendido pelas recorrentes já foi transferido para a conta bancária mantida pela credora. 3.2. Diante desse contexto, a eventual reforma das decisões interlocutórias ora agravadas não teria como resultado a manutenção dos valores constritos na esfera patrimonial das recorrentes, diante da existência de ato decisório posterior que confirmou a ordem de liberação em favor da credora, bem como em razão do efetivo levantamento, pela credora, da quantia necessária para a satisfação do crédito buscado. 4. Eventual insurgência das devedoras em relação à decisão interlocutória que, em momento posterior, extinguiu a fase de cumprimento de sentença diante do adimplemento da obrigação (art. 924, inc. II, do CPC) deve ser veiculada por meio das vias recursais apropriadas. 5. Como reforço argumentativo é preciso acrescentar que este Egrégio Sodalício, em mais de uma oportunidade, reconheceu a legitimidade dos atos constritivos praticados no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em referência, em razão da existência “de elementos suficientes indicativos da formação de grupo econômico e de ocultação patrimonial”, da “insuficiência das medidas anteriormente adotadas na busca aos bens pertencentes à devedora” e da “configuração de risco concreto para a futura satisfação do crédito” (AI no 0742400-79.2024.8.07.0000 e AI no 0707455-66.2024.8.07.0000). 6. A despeito do conteúdo da norma prevista no art. 1021, § 3o, do Código de Processo Civil, que veda ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos expostos na decisão monocrática agravada para negar provimento ao agravo interno, há casos que impõem a manutenção dos aludidos fundamentos, diante da ausência alterações na situação fática ou jurídica em exame ou de inovação em relação aos argumentos formulados pela recorrente. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. A parte recorrente aponta violação aos artigos 9o, 10, e 134, §2o, todos do Código de Processo Civil, alegando ausência de citação e contraditório no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a nulidade absoluta da constrição e transferência de valores. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJSP e TJMG. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigos 9o, 10, e 134, §2o, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM DE ARAÚJO FALCOMER DOS SANTOS, OAB/DF 20.235. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004